Tribunal: TJES
Processo: 5000059-34.2022.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000059-34.2022.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: C.G.C. VIVEIRO LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO – ÓBICE ADMINISTRATIVO SUSCITADO PELA AUTARQUIA ESTADUAL DE TRÂNSITO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante cediço, o alvará judicial é espécie de procedimento de jurisdição voluntária no qual não há litígio e, portanto, conflito de interesses.

2. À vista dos contornos próprios do procedimento de jurisdição voluntária e da ausência de lide propriamente dita, reputa-se inviável a dilação probatória no requerimento de “alvará judicial”, transformando-o em verdadeiro contencioso judicial.

3. O pedido de autorização de transferência de titularidade de veículo, diante do óbice administrativo já apresentado pelo DENTRAN-ES, evidencia conflito de interesse que resulta na inadequação da via eleita.

4. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de transferência de titularidade de veículo é, em regra, incompatível com o procedimento de jurisdição voluntária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000059-34.2022.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: C.G.C. VIVEIRO LTDA
Advogado do(a) APELANTE: HANDERSON LOUREIRO GONCALVES - ES7143-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
C.G.C VIVEIRO LTDA.
contra a r. sentença id 6322360 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré, que, neste procedimento de jurisdição voluntária, rejeitou o pedido de expedição de alvará para transferência de veículo objeto de compra e venda firmado com terceiro.

A Apelante sustenta, em suas razões recursais id 6322361, que
(i)
a sentença é nula por cerceamento do direito de defesa;
(ii)
deveria ter sido oportunizada a emenda da petição inicial e a produção de prova testemunhal antes o julgamento do pedido formulado;
(iii)
em causa madura, requer seja acolhido o pedido autoral por não ser necessário o reconhecimento de firma das assinaturas constantes do contrato de compra e venda do veículo cuja transferência de titularidade é postulada;
(iv)
as provas juntadas aos autos são suficientes para demonstrar o direito autoral.

Pois bem.

A questão cinge-se em saber se a sentença é, ou não, nula por cerceamento do direito de defesa.

Para melhor compreensão, colho dos autos que a Apelante afirma, na petição inicial, ter adquirido da empresa SERRANA MADEIRAS LTDA-ME, por meio de contrato de compra e venda firmado em 29/09/2021, um “caminhão caçamba com carroceria aberta” (placa LHX3540) pelo valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), já quitado.

Alega a Apelante, no entanto, que, embora a tradição do bem móvel, “
encontrou obstáculo administrativo junto ao DETRAN a fim de efetivar a transferência da titularidade daquele
” (id 6322348, fl. 02).

Neste contexto, aduz que a empresa vendedora do veículo encontra-se com suas atividades encerradas desde 04/02/2020, circunstância que constitui impedimento à transferência do bem móvel junto à autarquia estadual de trânsito, a qual teria exigido, segundo afirma, “alvará judicial” que ora requer seja expedido.

Após protocolado o presente requerimento de alvará judicial, cuja natureza é de jurisdição voluntária, o Juízo
a quo
proferiu a sentença id 6322360 pela qual julgou improcedente o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento central de que “
contrato de compra e venda apresentado pelo autor para fins de comprovar o negócio jurídico sequer conta com o reconhecimento de firma das assinaturas, não sendo possível aferir, portanto, a legitimidade das partes
”.

Embora o ato judicial proferido seja uma sentença de mérito, tem-se que no procedimento de jurisdição voluntária inexiste lide diante da ausência de conflito de interesses.

Nesta linha de compreensão é que este Egrégio Tribunal de Justiça afirma que “
o alvará judicial é espécie de procedimento de jurisdição voluntária, no qual não há litígio, havendo intervenção judicial tão-somente para conferir validade e eficácia ao ato
” (TJ-ES – AP: 00227074320098080035, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 27/08/2013, Terceira Câmara Cível).

À vista dos contornos próprios do procedimento de jurisdição voluntária e da ausência de lide propriamente dita, reputa-se inviável a dilação probatória no requerimento de “alvará judicial”, com a produção de prova testemunhal e documental suplementar, transformando-o em verdadeiro contencioso judicial.

Confira-se, neste particular, aresto oriundo da Primeira Câmara Cível, assim redigido:

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ART. 1º E 2º DA LEI Nº 6.858/80. INFORMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A “jurisdição voluntária” distingue-se da contenciosa por algumas características, a saber: na voluntária não há ação, mas pedido; não há processo, mas apenas procedimento; não há partes, mas interessados; não produz coisa julgada, nem há lide (Resp 238.573). A “jurisdição contenciosa”, como a própria denominação já indica, pressupõe a existência de controvérsia, a resistência de uma parte à pretensão da outra -
Nessa esteira, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, o alvará judicial constitui-se mera autorização para a prática de um ato (cujo objeto sobre o qual recai é incontroverso), não podendo substituir o contencioso e não comportando a formação de lide,
motivo pelo qual não há que se falar em dilação probatória
[...] (TRF-3 - AI: 50124353220194030000 SP, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/09/2019). 2. Portanto, a partir do momento que se tem notícia que além do numerário em conta-corrente (crédito), há também a existência de dívida deixada pela de cujus, impõe-se em reconhecer a inadequação da via eleita, sobretudo porque tem-se a hipótese de direito subjetivo da instituição financeira para requerer o adimplimento do débito indicado no ofício de fl. 45 em desfavor dos sucessores da de cujus, no caso os apelantes desta ação, pretensão esta que não se submete a procedimento limitado da jurisdição voluntária, diante da resistência que se vislumbra. 3. Recurso conhecido e desprovido. (AP nº 0000711-45.2021.8.08.0042, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior – grifo nosso)

À luz de tais premissas, descabe o acolhimento da pretensão recursal de anulação da sentença por cerceamento do direito de defesa em razão da ausência de dilação probatória para oitiva de testemunhas e juntada de documentação suplementar.

Nada obstante, ainda que fosse o caso, o pedido apresentado pela parte não se compatibiliza com o procedimento de jurisdição voluntária de alvará judicial.

Com efeito, o pedido de autorização de transferência de titularidade de veículo, diante do óbice administrativo já apresentado pelo DENTRAN-ES (consoante afirmado na petição inicial), evidencia controvérsia que resulta na inadequação da via eleita.

Outrossim, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu neste mesmo sentido, conforme ilustram os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA INCOMPATÍVEL
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 – O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe desconsiderar aquelas inúteis ao seu convencimento, sem que, com isso, seja configurada a existência de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2 – A despeito do argumento em que o Apelante exerce a posse e teria a propriedade do veículo, contudo não há nos autos prova real de que este teria adquirido o bem da empresa baixada, como por exemplo, contrato de compra de venda com eventual quitação do automóvel, não fazendo jus ao direito de expedição de alvará para transferência do veículo. 3 – o pedido de alvará judicial pertence à modalidade de procedimento especial englobando a jurisdição voluntária, de modo que o Julgador exerce apenas função administrativa, tendente à formação de negócios jurídicos pondo o fim com o aperfeiçoamento e a eficácia. 4 – Havendo dúvidas quanto a titularidade do bem, o pedido de alvará judicial não é a via adequada, devendo o recorrente se valer do procedimento de jurisdição contenciosa para ver reconhecida a sua pretensão. 5 – Recurso improvido. (AP nº 0000045-20.2020.8.08.0029, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana)

ALVARÁ JUDICIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. É inadequada a via do requerimento de alvará judicial para a transferência de automóveis
, pois não constam nas hipóteses da Lei 6.858/80. Precedentes TJES. (AP nº nº 0018117-80.2014.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr.)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e lhe nego provimento.
Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)